Tribunal: TJBA
Processo: 8058370-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058370-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA ERICA RAMOS CORREIA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional.

Agravo de instrumento.

Agravo interno prejudicado.

Mandado de segurança.

Diretora escolar eleita pela comunidade.

Afastamento preventivo de função gratificada.

Revogação de liminar anteriormente concedida.

Alegação de ausência de motivação e violação ao devido processo legal.

Manifestações da comunidade escolar.

Protestos de pais e responsáveis.

Comprometimento da regularidade das atividades pedagógicas.

Direito fundamental à educação.

Proteção integral da criança e do adolescente.

Cargo de direção escolar de natureza precária e discricionária.

Livre nomeação e exoneração.

Inexistência de direito líquido e certo à permanência na função.

Prevalência do interesse público sobre interesse individual.

Manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança que revogou liminar anteriormente deferida para reintegrar servidora ao exercício da função de diretora escolar, sob fundamento de grave instabilidade institucional decorrente de sua recondução à unidade de ensino, evidenciada por manifestações da comunidade escolar, protestos de pais e comprometimento da regularidade das atividades pedagógicas.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui direito líquido e certo à permanência no exercício da função de direção escolar, diante da natureza precária do cargo e da alegação de ausência de processo administrativo prévio; (ii) estabelecer se a manutenção do afastamento preventivo atende aos princípios da supremacia do interesse público e da proteção integral da criança e do adolescente.

III. Razões de decidir

3.O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, incumbindo ao julgador avaliar, em sede liminar, a plausibilidade jurídica da pretensão e a adequação da medida à luz do princípio da proporcionalidade.

4.Os documentos constantes dos autos demonstram situação superveniente de grave instabilidade institucional, caracterizada por manifestações da comunidade escolar, protestos de pais e ausência de alunos às aulas após a reintegração da agravante.

5.O direito fundamental à educação, assegurado pelos arts. 205 da Constituição Federal e 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao Poder Público o dever de assegurar ambiente escolar seguro, harmônico e adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.

6.Os cargos de direção escolar possuem natureza de cargo em comissão ou função de confiança, submetendo-se ao regime de livre nomeação e exoneração previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

7.A realização de consulta pública ou eleição para escolha de diretores escolares não afasta a natureza precária e discricionária da função diretiva, servindo apenas como instrumento auxiliar de gestão democrática.

8.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da exoneração e do afastamento de diretores escolares como expressão do poder discricionário da Administração Pública.

9.O afastamento preventivo fundamentou-se em representações de pais e responsáveis relacionadas a supostas irregularidades administrativas na condução da unidade escolar, envolvendo questões de higiene, merenda e segurança dos alunos.

10.A manutenção da remuneração da servidora afasta, em análise preliminar, eventual natureza punitiva do afastamento administrativo.

11.As alegações de perseguição política e de boicote promovido por servidores municipais demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança e com a cognição sumária do agravo de instrumento.

12.O interesse coletivo da comunidade escolar e o direito fundamental das crianças e adolescentes à continuidade regular do serviço educacional prevalecem sobre o interesse individual relacionado à manutenção em função gratificada.

13.A decisão agravada observou os princípios da supremacia do interesse público, da proteção integral da criança e do adolescente e da continuidade do serviço público essencial de educação.

IV. Dispositivo e tese

14.Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8058370-44.2025.8.05.0000
em que é agravante
JULIANA ERICA RAMOS CORREIA

e agravado
MUNICIPIO DE CAETITE

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto relator.